Tribunal: STF
Processo: Rcl 58563
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Alexsandro Alexandre Silva contra ato do Juiz de Direito do 1º Núcleo de Custódia e Inquérito da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    A defesa noticia que solicitou, sem sucesso, habilitação para ter acesso aos procedimentos investigativos realizados no bojo do Processo nº 0201571-71.2023.8.06.0293, no qual decretada a prisão preventiva do reclamante e que tramita em segredo de justiça por envolver menor de idade (eDOC 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja concedido ao advogado o acesso aos autos. 



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 15), as quais não foram prestadas, apesar da reiteração do pedido (eDOC 19). A ausência de manifestação foi certificada nos autos, em ambas as ocasiões (eDOC 18 e eDOC 21). 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    O entendimento consolidado na súmula em questão garante o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já encartados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:



    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. 




    O enunciado, portanto, visa fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal.



    Na espécie, a defesa requer sua habilitação para fins de acesso ao Processo nº 0201571-71.2023.8.06.0293, em trâmite no 1º Núcleo de Custódia e Inquérito da Comarca de Juazeiro do Norte/CE (eDOC 5 e 7). 



    Considerando que a autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal (eDOC 18 e eDOC 21) e de que não foi possível visualizar as peças do processo em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará na internet, infiro que, de fato, o acesso aos autos não foi concedido, haja vista o exíguo prazo decorrido entre o pedido de habilitação (28.2.2023) e a intimação da autoridade policial acerca da comprovação do cumprimento das diligências requeridas pelo magistrado (1º.3.2023). Além disso, inexistiria informação sobre o andamento das diligências em curso.



    Nesse sentido, transcrevo trecho de certidão juntada pela defesa:



    “Em 28.02.2023 veio a ser protocolado pedido de habilitação e acesso aos autos por parte do Advogado Elias Saraiva dos Santos Bisneto OAB/CE 32.025. 



    Em 01.03.2023, fora proferido despacho ordenando que fosse intimada a autoridade policial subscritora da representação, a fim de que comprovasse nos autos o cumprimento integral das diligências atinentes à decisão judicial mencionada acima. 



    Na presente data, a autoridade judicial diante de manifestação do Ministério Público junto aos autos principais, declinou da competência para apreciação do feito, ao tempo em que ordenou a remessa dos autos ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Juazeiro do Norte, tendo ainda despachado indeferindo o pedido de acesso aos autos, considerando o lapso temporal desde a intimação da autoridade policial para informar sobre o cumprimento das medidas nos autos e considerando ainda que não existe informação acerca do cumprimento ou descumprimento das diligências investigativas ainda em curso”. (eDOC 4) (grifei)



     



    Consigno que se, entre a data da primeira solicitação de acesso e a apreciação da presente reclamação, eventuais diligências tiverem sido efetivadas e elementos de prova tiverem sido documentados nos autos, cabe franquear à defesa o acesso a tais dados. A exceção, segundo orientação jurisprudencial desta Corte, refere-se à restrição de acesso, em razão da existência de diligências em andamento. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Por oportuno, ressalto a necessidade de observância das cautelas legais que o caso requer, haja vista se cuidar de investigação envolvendo estupro de vulnerável (eDOC 12).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido apenas para garantir o direito do reclamante a ter acesso aos autos desde que já documentados, ou seja, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade, nos termos da Súmula Vinculante 14. 



    Intimem-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente